Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1016400-94.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), ORLANDO DIONIZIO CONCEICAO - CPF: 148.223.421-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA E A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL – PERTINÊNCIA – REQUERENTE QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL E CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO TANTO EM DELEGACIA QUANTO PERANTE O JUIZ SUMARIANTE – PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO LASTREADAS NA ADMISSÃO DE CULPA DO ACUSADO –
ATENUANTE
NÃO CONSIDERADA NA DOSIMETRIA DA PENA –
ERROR IN JUDICANDO –
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE – CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – SANÇÃO NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – REQUERENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REVISÃO PROCEDENTE – LIMINAR RATIFICADA.

Consolidou-se nesta Corte Estadual e nos Tribunais Superiores o entendimento de que a confissão,
ainda que
qualificada, deve implicar
o abrandamento
da pena na segunda fase da dosimetria, quando utilizada como fundamento para a condenação do acusado. Tratando-se de crime doloso contra a vida, submetido, portanto, ao crivo de julgadores leigos que não precisam fundamentar seu convencimento, a incidência da atenuante deve ocorrer quando os elementos dos autos e a própria dinâmica da sessão de julgamento evidenciarem que tal circunstância foi determinante para a formação do juízo condenatório.

Aplicada a pena privativa de liberdade em
quantum
não superior a 8 anos, sendo primário o réu e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o artigo
33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por
Orlando Dionizio da Conceição

com o escopo de reformar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n.
0001221-77.1999.8.11.0064
, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT e, neste Tribunal, foi objeto da Apelação n.
162718/2016
, julgada pela Terceira Câmara Criminal.

Em síntese, o requerente alega
que a sua confissão foi ignorada na dosimetria da pena, o que redundou, inclusive, na imposição do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão.

Outrossim, afirma ser portador da síndrome de
Fournier
, condição que torna insustentável a sua permanência no cárcere.

Com tais considerações,
pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução de pena e abrandamento do regime inaugural, bem como a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido em parte
, tão somente “
para determinar que o requerente aguarde o julgamento desta ação revisional em condições compatíveis com o regime semiaberto, a serem fixadas pelo juízo da execução, devendo tal período ser computado como de efetivo cumprimento da pena nesse regime
” (Id. n. 53672470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da revisional (Id. n. 5450967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Inicialmente, observo que os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo estão preenchidos, notadamente a partir da comprovação do trânsito em julgado do título condenatório invectivado.

In casu
,
Orlando Dionizio da Conceição
foi denunciado e condenado em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, II, do CP, uma vez que, no dia 30 de março de 1999, após um entrevero no âmbito familiar, tentou matar sua então companheira, Rute Francisca da Silva, com um golpe de arma branca.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, o ora requerente, tanto em delegacia quanto em juízo, admitiu ter apunhalado a ofendida – ainda que tenha, inicialmente, negado a intenção de ceifar a sua vida, e, posteriormente, sustentado não ter se dado conta do que fez após receber um golpe na cabeça desferido pela própria vítima (Ids. n. 53175468, pp. 13-15, 53175477, pp. 15-17).

A propósito, observo que a confissão do requerente foi invocada na fundamentação do
decisum
de pronúncia (Ids. n. 53175481, pp. 31-34, e 53175487, p. 1),
in verbis
:

“
Restou provada a materialidade do delito, conforme prova acostada a fls. 16/18. A vítima aponta o acusado como autor do golpe de arma branca – faca – que a atingiu (fls. 62/63). Bem como,
o réu, ao ser ouvido pela Autoridade Policial e em Juízo, afirma que foi o autor do golpe de faca que atingiu a vítima
, embora tenha sustentado ausência de dolo no que tange ao homicídio.
”

É necessário enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 456.108/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 9.6.2020; data da publicação: 17.6.2020).

Defrontando-se com caso análogo, esta Corte assim decidiu:

“
REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES CONTRA A VIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE
– REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Apesar de o requerente alegar como fundamento do pedido revisional a descoberta de novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, não indicou nenhum fato novo capaz de demonstrar que houve erro de julgamento no caso em análise.

O fato da valoração da prova ter apresentado resultado diverso do pretendido pelo acusado no juízo monocrático e no colegiado não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada – em que o agente admite autoria dos fatos, alegando, porém ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade’, motivo pelo qual dever ser reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1001151-11.2017.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.12.2017; data da publicação: 7.12.2017; destaquei).

Na espécie, conquanto o requerente tenha sido julgado
in absentia
pelo Tribunal do Júri, cumpre salientar que os jurados receberam cópias da decisão de pronúncia (em conformidade com o parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal) e que as admissões do acusado nas fases antecedentes da
persecutio criminis
certamente foram referenciadas nos debates em plenário, o que se infere da anotação, na ata da sessão de julgamento, de que a defesa se limitou a pugnar pelo afastamento da qualificadora. Além disso, nenhuma testemunha foi ouvida na ocasião. Desse modo, é evidente que a confissão foi determinante na formação do juízo condenatório.

A despeito disso, tal circunstância não foi nem sequer mencionada na dosimetria da pena, como se extrai do seguinte trecho da sentença:

“
1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais nesta fase, tenho como desfavorável ao réu tão somente a circunstância da vítima em nada ter contribuído para o fato delituoso, dessa forma elevo a pena moderadamente, a fim de fixá-la em 06 meses acima do mínimo legal.

Desse modo, fixo a PENA BASE em

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE

Inexistem atenuantes, entretanto reconheço a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘e’ do CP, de modo que agravo a pena em mais 06 meses, dessa maneira fixo a PENA PROVISÓRIA em 13 (treze) anos de reclusão.

3ª FASE

Não há majorantes, entretanto, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, de forma que, em face de que a vítima chegou próxima a morte, então utilizo a fração em seu mínimo legal (1/3 – um terço), de forma que atenuo a reprimenda em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

Dessa forma, fixo a SANÇÃO EM DEFINITIVO em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
” (Ids. n. 53176467, p. 31, e 53176468, p. 1; destaquei).

Frise-se que a questão não foi aventada pela defesa do acusado na apelação interposta, o que levou a Terceira Câmara Criminal desta Corte a não se manifestar sobre tal omissão, embora tenha dado provimento ao recurso para afastar a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima, reduzindo a pena definitiva a 8 anos e 4 meses de reclusão. Confira-se:

“
Desta forma, é imperativa a positivação da circunstância judicial, razão pela qual altero a pena-base originalmente fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o ponto de 12 (doze) anos de reclusão, com o recuo de 06 (seis) meses no que importe à pena primária.

Nas fases seguintes, não percebo necessidade de intervenções, dessa forma, mantenho a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘e’ do Código Penal, de modo que agravo a pena em 06 (seis) meses, dessa maneira fixo a intermediária em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase não há majorantes, devendo ser reconhecida e mantida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, de forma que utilizo a fração em seu mínimo legal 1/3 (um terço), atenuando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
” (Id. n. 53176474, p. 5).

Impõe-se, portanto, a reforma da reprimenda aplicada ao requerente, levando-se em conta a evidente incidência da atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do apenado, uma vez que, conforme assinalado, a Terceira Câmara Criminal extirpou a anotação negativa referente ao comportamento da vítima. Portanto, a sanção basilar permanece estabelecida no mínimo legal, a saber, 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida, exerce preponderância sobre a agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP, por força do que dispõe o art. 67 do mesmo diploma normativo (STJ,
Habeas Corpus
n. 299.760/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 23.8.2016; data da publicação: 29.8.2016), fazendo com que a pena intermediária seja mantida no mínimo legal.

Na terceira e derradeira etapa, a redução de 1/3, em virtude da não consumação do crime, leva a sanção definitiva ao patamar de exatos
8 anos de reclusão
.

Outrossim, cumpre observar que o requerente era primário e não teve circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, de modo que a redução do
quantum
reclusivo a patamar não superior a 8 anos, enseja, obrigatoriamente, a fixação do regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP, sobretudo à luz dos enunciados sumulares n. 440 do STJ e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, ratifico a liminar e, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o pedido revisional a fim de reduzir a pena imposta a
Orlando Dionizio da Conceição
na Ação Penal n. 0001221-77.1999.8.11.0064 a
8 anos de reclusão
e fixar como regime inicial para o cumprimento da pena o
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020